Tribunal: TJSP
Processo: 0002275-77.2021.8.26.0553
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Andrade Sampaio
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-03-03
Data de publicação: 2022-03-03

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Decisão de primeiro grau negou declaração da extinção da punibilidade da pena de multa. Defesa requer a extinção total da punibilidade do agravante. Subsidiariamente, busca a impenhorabilidade de bens. Impossibilidade. Superado o entendimento firmado no Recurso Especial Repetitivo n. 1.519.777/SP. Novo posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO. Decisão de primeiro grau negou declaração da extinção da punibilidade da pena de multa. Defesa requer a extinção total da punibilidade do agravante. Subsidiariamente, busca a impenhorabilidade de bens. Impossibilidade. Superado o entendimento firmado no Recurso Especial Repetitivo n. 1.519.777/SP. Novo posicionamento do C. Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o decidido pelo E. Supremo Tribunal Federal. Não se pode declarar a extinção da punibilidade quando pendente pagamento da multa criminal. A respectiva cobrança deve ocorrer perante o Juízo das Execuções, sendo a multa considerada dívida de valor, sem perder sua natureza penal. Inteligência do artigo 51 do Código Penal. Penhora deve ser analisada pelo magistrado de piso, sob pena de supressão de instância. Agravo improvido.